Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO EMPREGADORA - EX EMPREGADA. PROPAGAÇÃO DE FATO NÃO VERÍDICO RELACIONADO À EMPRESA DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado é omisso quanto à menção ao art. 5o, X, da CF/88, o que inviabilizaria o acesso da mesma às instâncias extraordinárias do Poder Judiciário, via Recurso Extraordinário. Requer a complementação do julgado.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Não prosperam as alegações da embargante, pois o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. Como é possível extrair dos itens 4 a 6 do julgado (ID 18592042), todos os pontos trazidos ao conhecimento desta Turma foram apreciados e devidamente respondidos.
5. Importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
6. O acórdão embargado enfrentou as questões postas, consignando: " 3. Em relação ao pedido da requerente para que a requerida se abstenha de disseminar informações supostamente inverídicas sobre o estabelecimento comercial da autora, cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, IV, assegura o direito de liberdade de expressão do pensamento, de sorte que não compete ao Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento de direito constitucionalmente assegurado, estabelecer qualquer tipo de obrigação de não falar ou qualquer espécie de censura quanto à manifestação do pensamento. Eventuais extrapolações ou abusos do direito de liberdade de expressão são aferidas caso a caso. Portanto, rejeita-se o pedido em questão.4. Quanto ao dano moral, cumpre enfatizar que sua caracterização exige uma afronta real, efetiva e grave aos atributos da personalidade de determinado indivíduo, de modo a causar-lhe prejuízos em sua imagem ou honra".
7. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
8 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.